Tribunal: TJDFT
Processo: 0000002-23.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000002-23.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi extinta, com fulcro no art. 267, inciso V, do Código de Processo Civil vigente em 2014, em relação às substituídas ZÉLIA MARIANA ALVES e ZILENE RODRIGUES GOMES (ID: 11963271), bem como em relação ao substituído ZIRVAL ALVES BRANDÃO (ID: 11963277). A presente execução foi extinta em decorrência do adimplemento integral da obrigação em relação à substituída anuente ZELIRA FERREIRA DO NASCIMENTO ARAÚJO (ID: 11963288). Em relação aos substituídos não anuentes WILSON RODRIGUES DA SILVA, ZAILA BARBOSA MACHADO, ZELIA ALVES MIRANDA, ZENILDA SANTANA PEREIRA MENINO e ZILZA MARIA MILANEZ, foi expedido requisitório de ID: 11963298. O Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente àquele requisitório (ID: 16011405). O exequente não anuiu com os valores depositados e solicitou a revisão dos cálculos, com alteração do índice de correção monetária e posterior expedição de requisitório complementar (ID: 17050157). Em decisão de ID: 17692583, foi indeferido o pedido do exequente de expedição de requisitório complementar e foi determinada a transferência eletrônica dos valores depositados para conta indicada pelo exequente (ID: 17692583). O exequente interpôs recursos especial e extraordinário, aos quais foram negado provimento (ID: 36094871 e 66493229). Pois bem. Preclusa a decisão que indeferiu o pedido formulado pelo exequente para expedição de requisitório complementar, retoma-se o regular trâmite da execução. Diante do adimplemento da obrigação, julgo extinta a execução em relação aos substituídos WILSON RODRIGUES DA SILVA, ZAILA BARBOSA MACHADO, ZELIA ALVES MIRANDA, ZENILDA SANTANA PEREIRA MENINO e ZILZA MARIA MILANEZ, bem como em relação ao crédito devido a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais e contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Intimem-se as partes para informar se existe algum pedido pendente de apreciação. Não havendo outros requerimentos, arquivem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR